Tribunal: TJES
Processo: 5002592-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Liminar
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002592-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARLENE THOMES COELHO
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido
de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MARLENE THOMES COELHO
contra a decisão acostada ao Movimento ID 1275317 proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – ES
, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que indeferiu os requerimentos formulados pela agravante no sentido de determinar que sua remuneração seja realizada de forma integral, bem como que afastou a multa cominatória antes aplicada.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão agravada é eivada de equívocos, já que é servidora ativa, entretanto, afastada por inaptidão decorrente de doença profissional, situação essa não modificada pela medida liminar originariamente concedida na ação ajuizada. Argumenta que a redução dos seus vencimentos é ilegal e afronta a decisão de fls. 298/302, além de lhe trazer prejuízos ante o desconto de, aproximadamente, R$ 3.000,00 desde dezembro de 2018.

Alega, ainda, a existência de preclusão
pro judicato
, uma vez que, segundo sustenta, não pode o juízo alterar a conclusão anteriormente adotada, ainda mais a partir de manifestação nos autos de descumprimento de medida liminar.

Se insurge contra a litigância de má-fé por parte da autarquia agravada, entendendo ser necessária à imposição da respectiva multa.

Diante de tais argumentos, pleiteia a antecipação de efeito suspensivo ao presente agravo, bem como o restabelecimento dos proventos integrais da agravante e a concessão da gratuidade da justiça.

Decisão no Movimento ID 1298527 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões no Movimento ID 1335745.

Agravo Interno interposto pela requerente no Movimento ID 1403937.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 31 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno.

V O T O - V I S T A

Eminentes pares, trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLENE THOMES COELHO, eis que irresignada com a r. decisão por meio da qual o d. Juízo primevo indeferiu os requerimentos formulados pela agravante no sentido de determinar que sua remuneração seja realizada de forma integral.

Aduz a Recorrente, em síntese, que merece perceber vencimentos integrais por ser servidora ativa, afastada por inaptidão. Argumenta, ainda, que o d. Juízo não poderia modificar a decisão liminar anteriormente proferida, que determinava pagamento integral.

Rememoro que, em sessão pretérita de julgamento, proferiu voto o eminente Relator, manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Pedi vista dos autos em homenagem à sustentação empreendida pelo douto advogado da parte Recorrente.

Todavia, após examinar detidamente os autos, não tenho dúvida em acompanhar o judicioso voto proferido pelo eminente Relator.

De igual forma, penso que a pretensão de percepção de proventos integrais em caráter liminar não merece guarida porquanto, aparentemente, estando a Recorrida afastada para fins de aposentadoria desde o ano de 2014, não faz jus à percepção de vencimentos integrais como se em atividade estivesse, por ausência de previsão na LCE 282/04, que estipula proventos proporcionais para a hipótese (art. 3º c/c art. 30).

Inobstante, como é de lição basilar, inexiste óbice à reconsideração, pelo próprio Juízo, de decisão que concede tutela de urgência ao Autor na ação de conhecimento, por ser esta (decisão) provisória e precária por sua própria natureza, daí porque também não vislumbro razões para reforma do
decisum
quanto a este ponto.

Assim, sem mais delongas, conheço do recurso para
NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO
, nos exatos termos do judicioso voto proferido pelo eminente Relator.

É como voto, respeitosamente.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório,
trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento, com pedido
de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MARLENE THOMES COELHO
contra a decisão acostada ao Movimento ID 1275317 proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – ES
, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que indeferiu os requerimentos formulados pela agravante no sentido de determinar que sua remuneração seja realizada de forma integral, bem como que afastou a multa cominatória antes aplicada.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão agravada é eivada de equívocos, já que é servidora ativa, entretanto, afastada por inaptidão decorrente de doença profissional, situação essa não modificada pela medida liminar originariamente concedida na ação ajuizada. Argumenta que a redução dos seus vencimentos é ilegal e afronta a decisão de fls. 298/302, além de lhe trazer prejuízos ante o desconto de, aproximadamente, R$ 3.000,00 desde dezembro de 2018.

Alega, ainda, a existência de preclusão
pro judicato
, uma vez que, segundo sustenta, não pode o juízo alterar a conclusão anteriormente adotada, ainda mais a partir de manifestação nos autos de descumprimento de medida liminar.

Se insurge contra a litigância de má-fé por parte da autarquia agravada, entendendo ser necessária à imposição da respectiva multa.

Diante de tais argumentos, pleiteia a antecipação de efeito suspensivo ao presente agravo, bem como o restabelecimento dos proventos integrais da agravante e a concessão da gratuidade da justiça.

Decisão no Movimento ID 1298527 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A fim de situar os eminentes pares, peço vênias para transcrever trecho da decisão liminar que indeferiu a atribuição do efeito suspensivo pretendido pela agravante:

“[...] Após analisar atentamente os autos pude verificar que a decisão originariamente proferida nos autos da ação de conhecimento determinou à autarquia agravada a reintegração da ora agravante no quadro de pensionistas, sob a condição de afastamento por inaptidão, até a decisão de aposentadoria por doença ocupacional ou não.

Ocorre que a ora agravante foi afastada para fins de aposentadoria por invalidez em 20/06/2014, com proventos proporcionais, tendo em vista já ter utilizado tempo anterior (01/03/1988 a 30/09/2000) para aposentadoria junto ao Regime Geral de Previdência Social, conforme se pode inferir das informações Prestadas pelo INSS no Ofício 2014/07.001.130/APS (fls. 598/600 da ação originária).

Nestes termos, ao ser afastada por inaptidão, o tempo de contribuição dirigido a tal afastamento é menor, o que, consequentemente, leva ao cálculo proporcional dos proventos.

Além disso, importante ressaltar que a decisão liminar originária foi deferida para suspender o ato que declarou a vacância e suspendeu a remuneração/proventos mensais e, assim, promoveu o retorno da agravante ao
status
de afastamento por inaptidão.

Neste sentido, a manutenção do vínculo da agravante com a autarquia agravada somente se faz possível sob tal rubrica, já que LCE 282/04, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, não prevê outro tipo de benefício que pudesse garantir o pagamento dos proventos integrais, conforme pretendido.

No mesmo contexto, assim como registrou a decisão agravada, entendo que estando a agravante afastada para fins de aposentadoria, não pode perceber vencimentos como se estivesse em atividade laboral. Com efeito, na ausência de atividade laboral, os benefícios a que faz jus são aqueles previstos no artigo 3º da LCE 282/04, proporcionalizados de acordo com o artigo 30 do mesmo diploma.

Por conseguinte, em que pesem as razões apontadas pela agravante, entendo que não merece reparo a decisão agravada, já que esta somente complementou a decisão originariamente proferida para disciplinar a regra da percepção dos proventos da agravante de forma proporcional.

Ademais, concluído o julgamento acerca da condição da aposentadoria da ora agravante, e caso venha a ser declarado o seu direito, esta perceberá os valores não pagos de forma retroativa.

Por conseguinte, em uma análise perfunctória, própria deste momento, entendo não restarem preenchidos os requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo pretendido, em especial a probabilidade de provimento do presente agravo.

Deste modo, firme nas razões expostas,
INDEFIRO

o pedido de atribuição de efeito suspensivo
. [...]”.

Assim, nos termos do que foi possível inferir dos presentes autos a ora agravante já havia se valido de seu tempo de serviço (01/03/88 a 30/09/2000) para obter aposentadoria junto ao Regime Geral de Previdência Social, de modo que
ao ser afastada por inaptidão perante a autarquia agravada, o tempo de contribuição dirigido a tal afastamento será menor, o que, consequentemente, leva ao cálculo proporcional dos proventos.

Portanto, em uma análise perfunctória e própria do momento,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
e
julgo prejudicado o Agravo Interno
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – REINTEGRAÇÃO AO QUADRO DE PENSIONISTAS – AFASTAMENTO POR INAPTIDÃO – REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL – TEMPO JÁ UTILIZADO PARA APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RECURSO IMPROVIDO.

1.
A decisão originariamente proferida nos autos da ação de conhecimento determinou à autarquia agravada a reintegração da ora agravante no quadro de pensionistas, sob a condição de afastamento por inaptidão, até a decisão de aposentadoria por doença ocupacional ou não.

2.
Ocorre que a ora agravante foi afastada para fins de aposentadoria por invalidez em 20/06/2014, com proventos proporcionais, tendo em vista já ter utilizado tempo anterior (01/03/1988 a 30/09/2000) para aposentadoria junto ao Regime Geral de Previdência Social, conforme se pode inferir das informações Prestadas pelo INSS nos autos. Nestes termos, ao ser afastada por inaptidão, o tempo de contribuição dirigido a tal afastamento é menor, o que, consequentemente, leva ao cálculo proporcional dos proventos.

3.
Estando a agravante afastada para fins de aposentadoria, não pode perceber vencimentos como se estivesse em atividade laboral. Com efeito, na ausência de atividade laboral, os benefícios a que faz jus são aqueles previstos no artigo 3º da LCE 282/04, proporcionalizados de acordo com o artigo 30 do mesmo diploma.

4.
Recurso improvido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.